Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. Na hipótese, a alegação de desemprego, mesmo em se tratando de egressa do sistema prisional, não é suficiente a afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, o qual não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda.
4.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira da genitora, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.